Tribunal: TJDFT
Processo: 0739736-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DESPACHO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA.
I – É inadmissível o agravo de instrumento interposto para impugnar despacho, do qual não cabe recurso, arts. 1.001 e 932, inc. III, ambos do CPC.
II – A improcedência do agravo interno é manifesta, pois os agravantes-réus insistem na admissibilidade do agravo de instrumento interposto contra despacho. A votação pela manifesta improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.
III - Agravo interno desprovido.